Tribunal: TJDFT
Processo: 0742052-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0742052-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEF RENAN OLIVEIRA DE ANDRADE IMPETRANTE: RENATA OLIVEIRA MACHADO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALEF RENAN OLIVEIRA DE ANDRADE, o qual cumpre pena total de 28 (vinte e oito) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, sendo que desse importe já cumpriu 18% (5 anos, 2 meses e 22 dias). A impetrante alega, em síntese, que o paciente desde o ano de 2021 está com o ligamento do joelho rompido, o que permanece até a presente data, sem marcação de cirurgia, sentindo dores constantes e prolongadas, dependendo de outros internos para tomar banho e até mesmo se locomover. Assevera que o paciente não está recebendo medicamentos para dor e que também tem dificuldades para realizar suas necessidades, uma vez que o sanitário no estabelecimento prisional é no chão. Acrescenta que o paciente corre vários riscos de ficar com sequelas e de surgirem novas lesões em outras estruturas do joelho, como meniscos e cartilagem, assim como novos episódios de entorse do joelho pela instabilidade. Destaca que o primeiro pedido de cirurgia médica é datado de 08/12/2021, há quase 2 anos. Assevera que o paciente já perdeu 10 kilos e que sua perna esquerda está “afinando”, correndo o risco de ter sequelas permanentes e irreversíveis. Acrescenta que conquanto a autoridade coatora tenha autorizado atendimentos médicos, o estabelecimento prisional “enrola”, não respondendo às solicitações judiciais não havendo qualquer previsão de cirurgia. Assevera que o apenado está com um tumor na garganta e que não foi medicado e nem passou por nenhum procedimento de tratamento ou consulta para saber do que se trata, sendo que conquanto tenha sido determinado o atendimento médico várias vezes, o sistema prisional manteve-se inerte, descumprindo tais determinações. Aponta que o estabelecimento prisional não possui nenhuma condição de oferecer tratamento adequado e que em que pese desde 2022 ter solicitado atendimento, foi submetido apenas a uma sessão de fisioterapia. Assim, requer a concessão de medida liminar para que o paciente seja colocado em prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico integral. No mérito, a concessão da ordem confirmando a liminar deferida. A inicial veio acompanhada de documentos. Liminar indeferida (ID 52695014). Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 52868033). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento e denegação da ordem (ID 52900690). É o relatório. Decido. Busca a impetrante a colocação do paciente em prisão domiciliar humanitária, por entender que ele está em condições graves de saúde em razão do rompimento de ligamento no joelho e tumor no pescoço. Como bem destacado pela Procuradoria de Justiça, a questão trazida em sede de habeas corpus ainda não foi enfrentada pelo Juízo da Execução, o que obsta o conhecimento da matéria neste momento, sob pena de se incorrer em notória supressão de instância. Nesse sentido, destaco o precedente: “O pedido (...) ainda não foi analisado em definitivo pelo Juízo da execução penal, à medida que a autoridade apontada coatora determinou a realização de diligências a fim de verificar a viabilidade ou não da concessão do benefício pleiteado pela defesa, razão pela qual a sua apreciação em sede Habeas Corpus, de forma originária, ensejaria indevida supressão de instância, sendo certo, ademais, que não se vislumbra, no caso, flagrante ilegalidade. (TJDFT. Acórdão 1392031, 07374901420218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, resta prejudica a análise do presente habeas corpus, sob pena de supressão de instância. Ademais, não é o caso de concessão de ordem de ofício, pois dos elementos juntados não se verifica de pronto, qualquer ilegalidade. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 9 de novembro de 2023 10:31:56. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator